Tribunal: TJDFT
Processo: 0739885-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. RECONHECIDO O PRIVILÉGIO. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. PREJUDICADA A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 3a FASE DA DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. ITER CRIMINIS. PATAMAR DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO DO § 1o DO ART. 121 DO CP. PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida nas regiões cervical, craniana e torácica, mas não havendo perigo de morte, é razoável a redução da pena no patamar de 1/2 (metade).
2. Adequada a redução da reprimenda pelo homicídio privilegiado na fração mínima de 1/6 (art. 121, § 1o, do CP), tendo em vista que a reação do acusado foi desproporcional em relação à provocação da vítima.
3. Apelação conhecida e não provida.